Tribunal: STF
Processo: AC 1498
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Referendo de medida cautelar deferida em ação cautelar.
   Efeito suspensivo a recurso extraordinário. 2. Decisão
   monocrática concessiva. Referendum da Turma. 3.
   Constitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei no 8.981/95. Matéria
   pendente de julgamento no Plenário (RE no 344.994-PR). 4.
   Reconhecimento da plausibilidade jurídica e da urgência da
   pretensão cautelar. Precedentes. 5. Cautelar, em questão de ordem,
   referendada.